Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-18.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência das partes. Requerimento de pagamento da diferença entre o capital segurado e o valor máximo previsto na apólice. Seguro prestamista que prevê o pagamento de 04 parcelas contratuais de até R$1.500,00 cada para o caso de desemprego, e não quatro pagamentos no valor de R$1.500,00. Valor

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência das partes. Requerimento de pagamento da diferença entre o capital segurado e o valor máximo previsto na apólice. Seguro prestamista que prevê o pagamento de 04 parcelas contratuais de até R$1.500,00 cada para o caso de desemprego, e não quatro pagamentos no valor de R$1.500,00. Valor pago integralmente pela seguradora. Pedido inicial que deve ser julgado improcedente.

Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso da autora não provido.